Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, a substituída processualmente MARIA D ́ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS, anuente ao acordo noticiado nos autos, manifesta desistência da renúncia já apresentada e requer a sua não homologação e o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 12201305). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncia, desde que ainda não homologada por este juízo (id 15049439). É o relato do necessário. Decido. Extrai-se dos autos que, em decorrência da renúncia manifestada por MARIA D ́ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (id 11899826 – pág. 2), a Desembargadora Ana Maria Amarante, na qualidade de Relatora designada para o acórdão n. 1180705 (id 11899702, ao apreciar o agravo interno de id 11899818 – págs. 2-3, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação à renunciante e, quanto a ela, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento, não se mostrando mais possível, portanto, a desistência da renúncia por ela apresentada. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto à substituída processualmente (id 11899760), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda concernente à requerente, cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (id 11899789), já foram homologados (id 11899790). Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação à requerente, face à renúncia expressamente manifestada, indefiro a pretensão de desistência da mesma e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos valores devidos a MARIA D ́ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS (id 11899789), observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 10928743 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na decisão de id 11899760. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais beneficiários será apreciado posteriormente. I. Brasília, 8 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador